Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714037-04.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE SALVINO SERAFIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Salvino Serafim em face do v. acórdão contido ao ID 68241369, proferido à unanimidade por esta 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E RELATÓRIO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL. RAZOABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE MAUS-TRATOS DE ANIMAL DOMÉSTICO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFERIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PARQUET. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. REQUISITOS ATENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. DESINTERESSE DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma coesa, harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Violência Psicológica Contra a Mulher, em contexto de Violência Doméstica, e do Crime de Maus-Tratos de Animal Doméstico. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência, tendo-os narrado com precisão, firmeza e unicidade, bem como pela prova técnica produzida. 3. Verificando que a vítima, em Juízo, altera claramente a versão dos fatos com vistas a minimizar os graves acontecimentos e reduzir as consequências penais para o réu, mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão original produzida na fase inquisitorial em detrimento à retratação judicial, em especial quando, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em Juízo pelo testemunho de um dos policiais condutores do flagrante, bem como corroborada pelo Relatório Técnico elaborado pela Equipe Psicossocial Judiciária. 4. À guisa da inteligência contida no artigo 385 do Código de Processo Penal, o Juiz, legitimado pelo Princípio do Livre Convencimento Motivado, não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em Alegações Finais, não havendo que se falar em ofensa ao Sistema Acusatório em razão da superveniência de provimento judicial condenatório quando este estiver devidamente fundamentado, tal como ocorrente na hipótese. 5. Sobejamente demonstrado nos autos o manifesto dolo na conduta do agente criminoso, que não só atirou no cachorro doméstico se utilizando de uma espingarda, como também deixou o animalzinho ferido, sem assistência e sofrendo de dor, amarrado ao tempo, sem comida e sem água, em situação de manifesto abandono, resta por configurado o triste e abominável cenário de Crime de Maus-Tratos de Animal Doméstico. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Violência Psicológica Contra a Mulher em contexto de Violência Doméstica e do Crime de Maus-Tratos de Animal Doméstico, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos V e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem. 7. Aferido que as circunstâncias judiciais são favoráveis, escorreita a fixação da pena-base no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, estando autorizada, na etapa intermediária, o recrudescimento da reprimenda ante o reconhecimento da agravante específica contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, quando evidenciado que o acusado praticou o Crime de Violência Psicológica prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher. 8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando. 9. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos. 10. Na trilha do enunciado da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 11. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. No entanto, considerando que, em Juízo, houve manifestação expressa da parte ofendida no sentido de que não tinha interesse em receber qualquer reparação, impositivo o afastamento da condenação indenizatória a esse título. 12. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1959375, 0714037-04.2023.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Em suas razões recursais (ID 68678516), o embargante afirma que o acórdão padece de contradição por não apreciar com a devida acuidade o pedido de reforma da sentença no tocante ao pedido de absolvição do acusado em razão da sua inocência, posto que a vítima, ao prestar depoimento em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sustentou a versão apresentada na delegacia e negou expressamente a existência do crime, tendo a condenação se baseado apenas e tão somente nas palavras da autoridade policial que atuou na prisão do réu/embargante, que visivelmente faltou com a verdade. Alega, ademais, que existe manifesta contradição no julgamento, uma vez que o Tribunal acabou mantendo a condenação do réu/embargante por violência doméstica, mesmo tendo sido postulada a absolvição pelo Ministério Público que, diante da inexistência de provas, ficou convencido que não ocorreram os fatos narrados quando da prisão em flagrante. Em respaldo à tese, colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘caso o Ministério Público, titular da ação penal, peça a absolvição do réu, não cabe ao Juiz condená-lo, sob pena de violação ao Sistema Acusatório, bem como ao Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa’. Pugna o embargante, assim, sejam os aclaratórios recebidos e providos, com manifestação expressa, para fins de prequestionamento, das matérias suscitadas. A d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos, em razão da intempestividade, oficiando, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios (ID 68949039). É o relatório. Decido. Os presentes Embargos de Declaração não comportam conhecimento, mostrando-se patente sua intempestividade. O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Por sua vez, cediço que no Processo Penal os prazos processuais se contam em dias corridos, excluindo-se o dia inicial e incluindo o do vencimento, dispondo o artigo 798 do CPP que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. No caso examinado, nos termos da Certidão da Secretaria da Turma constante ao ID 68374414, o v. acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 04/02/2025 (terça-feira), com publicação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 05/02/2025 (quarta-feira), iniciando-se, por sua vez, a contagem do prazo de 2 (dois) dias corridos para a interposição do referido recurso em 06/02/2025 (quinta-feira), esgotando-se, portanto, em 07/02/2025 (sexta-feira). No entanto, observa-se que os aclaratórios somente foram interpostos em 12 de fevereiro de 2025 (ID 68678516), depois de transcorrido o prazo legal, evidenciando-se, conseguintemente, a manifesta intempestividade do recurso, o que conduz ao seu não conhecimento. Nesse sentido, os precedentes desta egrégia Corte de Justiça, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo para oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, é de 2 dias contados da publicação do acórdão. O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 07/08/2024, sendo o prazo final para interposição dos embargos dia 09/08/2024. Os embargos de declaração foram protocolados em 12/08/2024, portanto, fora do prazo legal, configurando a intempestividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: Embargos de declaração opostos fora do prazo de 2 dias são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada. (Acórdão 1932656, 0001393-30.2020.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração opostos após o transcurso do prazo de 4 (quatro) dias contados da publicação do acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e 186, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, são intempestivos, não preenchendo um dos requisitos de admissibilidade. 1. 1. O prazo na seara penal é contínuo, sendo, pois, inaplicável a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não conhecido. De ofício, corrigido erro material. (Acórdão 1344430, 0710867-35.2020.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/05/2021, publicado no DJe: 08/06/2021.) Embargos. Intempestividade. São intempestivos embargos de declaração opostos depois de decorrido o prazo de dois dias da publicação da decisão impugnada. Embargos não conhecidos. (Acórdão 1422879, 0030089-15.2015.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2022, publicado no DJe: 24/05/2022.) Posto isso, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora